Tribunal: TJES
Processo: 5002777-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002777-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA OLEGARIO
RECORRIDO: JM MASTER LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução imediata e integral de valores e condenação em danos morais. O recorrente argumenta que contratou o consórcio após indicação de veículo específico por vendedor da empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico.

4. Retorno ao
status quo ante
, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado.

5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Alteração da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem determinado enseja a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002777-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE MARIA OLEGARIO

RECORRIDOS: JM MASTER LTDA e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução imediata e integral de valores e condenação em danos morais. O recorrente argumenta que contratou o consórcio após indicação de veículo específico por vendedor da empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico.

4. Retorno ao
status quo ante
, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado.

5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Alteração da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem determinado enseja a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que visualizou anúncio de venda de veículo publicado pela requerida Alpha, despertando seu interesse e entrando em contato com o anunciante. Alega que o representante da requerida Alpha, de forma expressa, informou que a proposta não se tratava de consórcio, mas sim de uma venda direta do veículo. Após receber essa informação, o autor foi orientado a pagar uma taxa de R$ 5.245,40 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), com a promessa de que veículo específico seria entregue na semana seguinte.

No entanto, após realizar o pagamento, o autor descobriu que, ao contrário do informado, havia firmado contrato de consórcio, sentindo-se, assim, enganado pelas requeridas. Diante dessa situação, o autor solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago, pedidos que foram negados pelas requeridas. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição integral do valor de R$ 5.245,40 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para restituir ao autor, no prazo de até 30 dias após o encerramento do consórcio, podendo reter o valor referente à taxa de administração, fixada em 6,948% do montante pago. No entanto, não será permitido reter o valor referente ao seguro de vida. Também foi reconhecida a nulidade da cláusula penal por desistência, impedindo as requeridas de cobrarem 20% do valor como multa pela desistência do consórcio, além de vedada a retenção de valores a título de fundo de reserva e seguro.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta que as empresas recorridas incorreram em propaganda enganosa de promessa de contemplação de automóvel específico. Dessa forma, diante do vício de consentimento, pugna pela total procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente comprovou o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação, diante da realização de promessa de contemplação por parte de preposto da recorrente, bem como da realização de propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico por meio de conversa realizada no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Nesse sentido, o vendedor ofertou a comercialização de automóvel no mercado de consumo, bem determinado e específico, com escopo de atrair interessados e induzi-los a formalizar o consórcio. O anúncio realizado e, sobretudo, a forma de apresentação do serviço induziu o consumidor a acreditar que estaria adquirindo o automóvel ofertado.

Assim, após atrair o consumidor, prometem a concessão do crédito em curto prazo e a possibilidade de entrega do bem, caracterizando propaganda enganosa e prática abusiva, na forma do art. 37, §1º, do CDC, que assim preceitua:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

O presente caso, por conseguinte, se distingue da solução entabulada no Enunciado 25 do Colegiado Recursal, tendo em vista que não se trata de consorciado desistente, mas de negócio jurídico anulável em decorrência de erro substancial. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, em decorrência da existência de vício da contratação por esse essencial,
devida a restituição imediata dos valores previamente adimplidos
, consoante disposto pela jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO FOI INDUZIDO A PENSAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM PRAZO DETERMINADO, MAS QUE LHE FOI IMPOSTO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007128620208020075 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. EMPRESA RECLAMADA QUE FAZIA USO DE ANUNCIOS DE VENDA DE VEÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA OFERTA DE CONSÓRCIO
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR.
EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR A VER RESTITUÍDO O VALOR DADO A TÍTULO DE ENTRADA NO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR QUE CAUSOU ELEVADA ADVERSIDADE AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000536-83.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 18.02.2022). (TJ-PR - RI: 00005368320218160024 Almirante Tamandaré 0000536-83.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2- No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).

Tendo em vista a invalidade do negócio jurídico

deve ser restabelecido o
status quo ante
, de forma que o recorrido deve ser imediatamente restituído do valor integralmente adimplido em favor da recorrente, sem incidência de cláusulas penais e deduções contratuais, porquanto o cenário que se descortina nos autos se difere da mera desistência ou exclusão imotivada do consorciado.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do fato do serviço, bem como da prática abusiva e propagando enganosa, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a rescisão do contrato de adesão ao consórcio entabulado entre as partes, além de condenar as demandadas, solidariamente, a restituir para o consumidor a quantia de R$ 5.245,40 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), devidamente corrigidos pela taxa SELIC a partir da data do desembolso.

Ademais, condeno as empresas recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do recorrente, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)